Tribunal: TJDFT
Processo: 0712640-07.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE NULIDADE DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. DOAÇÃO DE BENS. ATO ALEGADO INEXISTENTE. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. TRIBUTO JÁ RECOLHIDO EM VIRTUDE DO EXCESSO DE MEAÇÃO EM DIVÓRCIO. FATO GERADOR DE ITCD. BITRIBUTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DO ERRO. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia estabelecida nestes autos cinge-se ao lançamento de ITCD pelo fisco local em relação à doação consignada na declaração de imposto de renda do primeiro autor em favor da segunda autora, no ano calendário 2013, exercício 2014.
2. Não há discussão quanto ao imposto pago pelo excesso de meação averiguado na partilha dos bens do casal por ocasião da decretação do divórcio, exceto para demonstrar que houve bitributação no lançamento do ITCD sobre a “doação” e para tentar comprovar que os bens declarados como doados de forma equivocada são os mesmos que coube à segunda autora/apelante na partilha.
3. O preenchimento equivocado da declaração de imposto de renda, seguido de retificadora, necessita da comprovação do erro em que se funda a informação perante o Fisco, não bastando a sua simples alegação (art.147, § 1o do CTN).
4. O conjunto probatório produzido nestes autos não permite vislumbrar sequer o que foi lançado como doação, uma vez que a declaração original do IRPF, ano 2013/2014, do primeiro autor/apelante, não consta do caderno processual.
5. Recurso desprovido.